Tribunal: TJMT
Processo: 0001836-87.2003.8.11.0012
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
D. A. ARAÚJO & CIA LTDA

Número do Protocolo: 426/2017
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
O Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS, fixado sob o rito dos recursos repetitivos, dirimindo, de uma vez por todas, as controvérsias acerca da aplicação do art. 40, da Lei de Execuções Fiscais (prescrição intercorrente).
Não configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, impõe-se o provimento do recurso, para que tenha regular prosseguimento a execução fiscal.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
D. A. ARAÚJO & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de D.A. Araújo & Cia Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973.
Em suas razões recursais sustenta que não foi observada a sistemática disposta no art. 40, §4o, da Lei de Execução Fiscal, para fins de pronunciamento da prescrição intercorrente, porque não houve intimação da decisão que arquivou provisoriamente o processo e com isso não poderia sequer cogitar em início do prazo prescricional.
Ao final, requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fl. 154).
Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Insurge-se o apelante da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com julgamento de mérito.
A controvérsia reside no preenchimento dos pressupostos para a prescrição dos autos executórios.
Pois bem. A parte Recorrente afirmou que não foi cientificada da suspensão da demanda por 1 (um) ano previamente ao arquivamento da execução, desse modo não observou a referida sistemática do artigo 40 da Lei 6.830/80.
Ocorre que, nos termos da Súmula n.o 314/STJ, diante da não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, e após o transcurso desse prazo se inicial a contagem do prazo prescricional, como transcrevo:
“Súmula n.o 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição intercorrente"

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado em 16.10.2018, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.
O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.
Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.
Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:
“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não tem mais caráter obrigatório, apenas declaratório.
As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.
Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).
Dessa forma, o apelante apenas alega que o procedimento realizado não foi o correto, eis que não houve a suspensão do feito, bem como não teria sido intimado do arquivamento provisório.
Destarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam em prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.
O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.
Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]” (...).
Destarte, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.
Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.
A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.
Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.
No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Na hipótese dos autos, a Fazenda Pública propôs ação de execução em 07/12/1998 (fl. 05/TJ), sendo o executado citado em 06/12/1999 (fl. 13) e, diante da impossibilidade de localização de bens penhoráveis, o Magistrado Singular suspendeu a execução, encaminhando os autos ao arquivo provisório, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80 (fl. 136).
A Fazenda Pública manifestou ciência da decisão em 10/09/2009, passando a correr a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, o qual se findou em 10/09/2010, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em 10/09/2015.
Tem-se, portanto, que na data em que o processo foi sentenciado (18/06/2015), NÃO havia transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data que se findou a suspensão processual, sem qualquer manifestação da parte Exequente.
Deste modo, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, pois a sentença foi prolatada poucos meses antes da consumação dos seis anos regulamentares, de modo que a decisão recorrida merece reforma.
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da execução fiscal em questão.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR